Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709987-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACOLHIDA PELO STJ. DEVOLUÇÃO PARA REJULGAMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ISSQN. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTABELECIMENTO INEXISTENTE. ART. 4o DA LC No 116/03. CRITÉRIO ALTERNATIVO. DOMICÍLIO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. Verificada a omissão na análise do pedido subsidiário, conforme decisão do STJ, devolveu-se o processo para sanar o vício. 3. A inexistência de estabelecimento prestador atrai a incidência da regra definidora da capacidade tributária ativa prevista alternativamente no art. 3o da Lei Complementar no 116/03, para atribui-la ao ente federativo do local em que situado o domicílio do prestador. 4. O Distrito Federal não é sujeito ativo da relação jurídica tributária do ISSQN devido em razão de serviço prestado por pessoa jurídica domiciliada em outro ente federativo, quando não caracterizado o estabelecimento na respectiva base territorial. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, por julgamento ultra petita; b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/2003, e 6o do Decreto 25.508/2005, porque teria competência tributária para cobrar o ISSQN dos serviços prestados pela recorrida em seu território. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 6o do Decreto 25.508/2005, por ser aplicável, por analogia, o verbete sumular 280 do Supremo Tribunal de Federal, que veda o exame da ofensa de direito local (AgInt no REsp 1.992.186/AP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 492 do CPC, porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, que sequer foi suscitado nas manifestações anteriores, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a defendida afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no EDcl no AgInt no AREsp n. 1.011.234/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 29/6/2022. Igualmente não deve transitar a tese de ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos da LC 116/2003, porquanto a Corte Superior também entende que, "para fins de incidência do ISS, o sujeito ativo da relação tributária será, em regra, o município em que estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo apenas excepcionalmente admitido o local da prestação para tanto, como no caso de expressa previsão legal ou quando houver comprovação de existência de unidade com poderes decisórios" (AgInt no REsp 1.805.368/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 2/6/2022). Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015